Tribunal: STF
Processo: HC 248231
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Estefânio de Oliveira Soares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 945.341/PB (evento 9).



    O Paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 3, fls. 12-9).



    No presente writ, a Defesa aponta ilegalidade no reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria. Alega que “quando da prática delitiva, o agente não registrava sentença condenatória irrecorrível, como exige o art. 63 do Código Penal”. Sustenta que a conduta analisada ocorreu em 2019 e o trânsito em julgado da ação penal por fato anterior sobreveio em 2021. Requer o redimensionamento da pena com o decote da agravante da reincidência.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. QUESTÕES NÃO DEVOLVIDAS À APRECIAÇÃO DA CORTE LOCAL, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As razões da impetração e o respectivo pedido não foram objeto de debate pela Corte local, porque a matéria não foi devolvida à Corte local, quando da apelação interposta pela defesa. 



    2. Inexistente pronunciamento do Tribunal de origem sobre a questão ora aventada, resulta inviável a respectiva apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.  3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, a matéria trazida nestes autos sobre o decote da agravante da reincidência não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao seguinte fundamento:



    “(...).



    Não obstante os fundamentos apresentados na inicial, verifica-se, de plano, que Corte a quo não se pronunciou sobre os temas contidos no presente writ, os quais sequer foram devolvidos pela defesa, ao interpor o recurso de apelação. Conforme se verifica do relatório do acórdão impugnado, proferido pela Corte local ao julgar o recurso de apelação, a defesa apenas requer a absolvição do delito de tráfico de drogas, por alegada ausência de provas para a condenação.



    Diante disso, sequer houve a análise, no acórdão impugnado na impetração, da questão ora suscitada, no sentido de não estar devidamente caracterizada a reincidência do paciente.



     Com efeito, a competência deste Superior Tribunal de Justiça está expressamente prevista no art. 105 e incisos da Constituição Federal, exigindo, para o conhecimento de matéria trazida pelo instrumento de habeas corpus, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I, alíneas "b" e "c", da CF/88. 



    No caso, porém, tal não ocorre na hipótese, pois as alegações deduzidas na inicial sequer foram alvo de enfrentamento pelo Tribunal de origem, pois não devidamente devolvidas quando da interposição do recurso de apelação, a indicar que a atuação deste Tribunal, nesta oportunidade, implicaria a indevida supressão de instância. 



    "Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/202.). 



    No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, DJe 25/09/2020). 



    Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/ 9/2019, DJe 10/10/2019). 



    Como se não bastasse, a defesa não trouxe aos autos qualquer documento apto a demonstrar o alegado na inicial, evidenciando-se, também quanto ao ponto, a deficiência na instrução do writ.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente